Tribunal: TJMT
Processo: 1000512-70.2025.8.11.0013
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000512-70.2025.8.11.0013
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA]

Parte(s):

[NELSON GOMES CARNEIRO - CPF: 707.078.841-01 (EMBARGANTE), LUIZ FERNANDO MENEZES CARVALHO - CPF: 052.530.301-40 (ADVOGADO), UQUERLEN GERVASIO VIEIRA - CPF: 903.693.941-00 (ADVOGADO), RAFAEL FERREIRA LEMES - CPF: 045.877.721-86 (EMBARGANTE), MARIA IRENE DO CARMO PEREIRA - CPF: 048.461.341-30 (ADVOGADO), MATHEUS SALOME DE SOUZA - CPF: 046.541.281-58 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MAURILIO AMERCINO ROCHA FILHO - CPF: 010.789.632-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ARTUR RODRIGUES MARQUES - CPF: 050.920.921-14 (TERCEIRO INTERESSADO), DAYSON OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 026.607.711-03 (ADVOGADO), MATHEUS AMELIO DE SOUZA BAZZI - CPF: 061.639.571-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO DO VOTO VENCEDOR. REJEIÇÃO DA OMISSÃO. CORREÇÃO DO ERRO MATERIAL. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por maioria, negou provimento aos recursos de apelação em ação penal por tráfico de drogas, nos termos do voto divergente. O embargante alega omissão quanto à apreciação da confissão espontânea como fundamento da sentença condenatória e, subsidiariamente, aponta erro material no dispositivo do voto vencedor, que consignou estar em sintonia com o parecer ministerial, quando este opinou pelo parcial provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não apreciar a utilização da confissão espontânea como fundamento da sentença condenatória; (
ii
) aferir a existência de erro material no dispositivo do voto vencedor quanto à consonância com o parecer ministerial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexiste omissão no acórdão embargado, porquanto o voto do Relator enfrentou expressamente a questão relativa à confissão espontânea, fundamentando adequadamente as razões pelas quais não reconheceu a atenuante em favor do embargante, amparando-se em elementos concretos dos autos.

4. A tentativa do embargante de constranger o corréu a assumir integralmente a autoria do delito descaracteriza a espontaneidade e a sinceridade exigidas para o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal.

5. Os embargos de declaração constituem recurso de natureza integrativa, destinado a sanar vícios específicos do julgado, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida pelo Colegiado.

6. Configura-se erro material passível de correção
a
consignação, no voto vencedor, de que o julgamento ocorreu em sintonia com o parecer ministerial, quando este opinou pelo parcial provimento do recurso do embargante para reconhecer a confissão espontânea.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração parcialmente providos.

Tese de julgamento: "
1. Não configura omissão a fundamentação que, de forma expressa e motivada, afasta o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea com base em elementos concretos dos autos que evidenciam a ausência de espontaneidade e sinceridade na admissão dos fatos
.
2
. Constitui erro material passível de correção mediante embargos de declaração a consignação equivocada de consonância entre o voto vencedor e o parecer ministerial, quando este opinou em sentido diverso
."

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619; CP, art. 65, III, "d".

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 545/STJ; STF
, ARE
1.565.075/RJ, Rel. Min. Edson
Fachin
, j. 30/12/2025; STJ,
EDcl
no
AgRg
no HC n. 731.003/MS, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma,
DJe
17/02/2023; TJMT,
EDcl
na
ApCr
1000429-22.2024.8.11.0035, Rel. Des.
Helio

Nishiyama
, Quarta Câmara Criminal, j. 18/03/
2025
.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES (RELATORA CONVOCADA)

Egrégia Câmara:

Cuida
-se de embargos de declaração opostos por
Rafael Ferreira Lemes
em face do acórdão proferido
por esta c. 4ª
Câmara Criminal
do
Tribunal de Justiça
de Mato Grosso
, registrado sob o ID 338990351, que,
por maioria de votos
,
negou provimento
aos recursos de apelação interpostos pelo embargante e por
Nelson Gomes Carneiro
, nos termos do voto divergente do Exmo. Desembargador Hélio
Nishiyama
, restando vencido o Relator no tocante à diminuição da pena-base.

Nas razões constantes do ID 339468871, a defesa técnica do embargante aponta a ocorrência de omissão no julgado, ao argumento de que o voto do Relator não teria apreciado a utilização da confissão espontânea como fundamento da sentença condenatória, circunstância que, segundo alega, deveria ensejar o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal, com o consequente redimensionamento da pena provisória.

Subsidiariamente, sustenta a existência de erro material no dispositivo do voto vencedor, porquanto este consignou estar
“
em sintonia com o parecer ministerial
”
, quando, na verdade, o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo parcial provimento do recurso do embargante, revelando dissonância parcial entre ambos.

Ao final, requer o acolhimento dos
aclaratórios
para: (i) sanar a omissão apontada, apreciando a utilização da confissão espontânea na sentença, a fim de redimensionar a pena provisória, com atribuição de efeitos infringentes; e (
ii
) subsidiariamente, caso não acolhida ou rejeitada a tese anterior, a correção do erro material constante do voto vencedor, especificamente quanto à dissonância parcial em relação ao parecer ministerial.

Contrarrazões foram apresentadas pela Procuradoria-Geral de Justiça, no ID 343288356, por meio das quais o órgão ministerial
refuta a
alegação de omissão
, sustentando que o embargante pretende, em verdade, rediscutir matéria já decidida pelo Colegiado, o que não se coaduna com a natureza dos embargos declaratórios.

Quanto ao erro material, reconhece sua ocorrência, assinalando que o voto divergente efetivamente divergiu do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, que se manifestou pelo parcial provimento do recurso do embargante.

Diante disso, opina pelo
parcial provimento dos embargos
, apenas para correção do erro material apontado.

É o relatório.
Peço dia para julgamento
.

Cuiabá,
data da assinatura digital
.

Juíza Convocada
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Relator
a

V O T O

EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES (RELATORA CONVOCADA)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração são tempestivos e atendem aos requisitos de admissibilidade previstos no art. 619 do Código de Processo Penal, razão pela qual devem ser conhecidos.

O recurso se desdobra em um duplo vértice: a)
sustenta
, inicialmente,
que o acórdão embargado teria incorrido em
omissão
ao não apreciar a utilização da confissão espontânea como fundamento da sentença condenatória, o que, segundo alega, impediria o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal
, bem como; b) subsidiariamente, anota a
presença de erro material
, ao consignar, no voto do eminente Des. Hélio
Nishiyama
, que o julgamento por maioria teria ocorrido
em consonância
com o parecer da douta Procuradoria de Justiça, quando, na realidade, esta opinou pelo parcial provimento do apelo do embargante.

A
nalisando primeiramente a
alegação
de omissão,
não
lhe confiro razão
.

Conforme bem pontuado nas contrarrazões ministeriais, os embargos de declaração constituem recurso de natureza integrativa, destinado a sanar vícios específicos do julgado, quais
sejam,
omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.

No caso vertente, não se verifica a omissão apontada. O voto do eminente Relator, Des. Juvenal Pereira da Silva, enfrentou expressamente a questão relativa à confissão espontânea, consignando, de forma fundamentada, as razões pelas quais entendeu por não
se aplicar
a atenuante em favor

do embargante.

Conforme se extrai do acórdão embargado (ID 338990351), o Relator assim se manifestou:

Vale o registro, consta que o Diretor do Centro de Detenção Provisória de Pontes e Lacerda comunicou, por meio do ofício 0123/2025/CDP/
PL;
MT
, de 04 de junho de 2025, que Nelson Gomes Carneiro acusou Rafael Ferreira Lemes de ter lhe ameaçado de mal grave para que assumisse total autoria do delito que ensejou a prisão em flagrante de ambos, motivando assim à autoridade
custodiante
mantê-los em celas separadas para evitar qualquer prejuízo à integridade moral e física de ambos (id. 323613945). Logo, resulta nítido o escopo de Rafael, de se esquivar da acusação pela vã tentativa de intimidade de Nelson, de modo a obstar a aplicação da atenuante genérica em favor daquele. Logo, não reconheço a atenuante em favor deste apelante.
(trecho do voto condutor, acórdão no ID 338990351).

Como se observa, o Relator não apenas apreciou a questão, como fundamentou adequadamente a sua conclusão, amparando-se em elementos concretos dos autos, notadamente o ofício da autoridade
custodiante
que noticiou a tentativa do embargante de constranger o corréu a assumir integralmente a autoria do delito
, o que torna a arguição de omissão do julgado, mera tentativa de rediscussão da causa
.

No mesmo sentido:

(...)
3
.
Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorre no presente caso. 4. Com efeito, da leitura da exordial dos embargos de declaração opostos contra o acórdão que julgou o agravo regimental, verifica-se que a parte recorrente busca rediscutir os argumentos que já foram refutados nas decisões anteriores, o que revela o caráter protelatório do recurso.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a confissão qualificada ou acompanhada de circunstâncias que evidenciem o propósito de minimizar a responsabilidade penal não autoriza o reconhecimento da
atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal. (STF, ARE 1.565.075/RJ, relator Min. Edson
Fachin
, j. 30/12/2025, Tribunal Pleno,
DJe
-s/n DIVULG 02-02-2026 PUBLIC 03-02-2026).

S
obre o tema, destaca-se ainda:
STJ,
EDcl
no
AgRg
no HC n. 731.003/MS, Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma,
DJe
17/
0
2/2023.

Anoto, ainda,
a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça
, sufragando idêntico raciocínio
:

(...)
5
. Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade na decisão, conforme o artigo 619 do Código de Processo Penal.

6. Não há omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, e a tentativa de rediscutir matéria já decidida ou apresentar novas teses não é cabível em sede de embargos de declaração. (
EDcl
na
ApCr
1000429-22.2024.8.11.0035, Rel. Des.
Helio

Nishiyama
, Quarta Câmara Criminal, j. 18/03/2025, DJE 21/03/2025).

Portanto,
inexiste
omissão a ser san
e
ada
; se muito, percebe-se mero
inconformismo com a conclusão
jurídica dos fatos,
adotada pelo Colegiado, o que não se compatibiliza com a natureza dos embargos declaratórios.

Assim,
rejeito a alegação de omissão quanto à apreciação da confissão espontânea
.

Diversamente do que ocorre com a alegação de omissão,
assiste razão ao embargante quanto à existência de erro material no dispositivo do voto vencedor
.

Com efeito, o voto divergente do eminente Des. Hélio
Nishiyama
, que prevaleceu por maioria, consignou expressamente estar
“
em sintonia com o parecer ministerial
”
, conforme se extrai do seguinte trecho (ID 338937398):

Por todo o exposto, com a devida vênia ao douto relator, nego provimento aos recursos de apelação interpostos por Nelson Gomes Carneiro e Rafael Ferreira Lemes,
em sintonia com o parecer ministerial
.
(ID 338990351
, destaquei
).

Ocorre que, conforme bem apontado nas contrarrazões ministeriais e reconhecido pelo próprio órgão do Ministério Público, o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça (ID 334918387) opinou pelo
“
parcial provimento do recurso do réu Rafael, apenas para reconhecer a confissão espontânea
”
.

Portanto, ao negar integralmente provimento ao recurso do embargante, o voto vencedor não se encontra em sintonia, mas sim em parcial
dissenso a
o parecer ministerial, configurando-se erro material passível de correção mediante embargos de declaração.

Nesse sentido, as contrarrazões ministeriais reconhecem expressamente o equívoco:

Quanto à alegação de erro material, presente no voto vencedor, observa-se que o Vogal, Exmo. Desembargador Hélio
Nishiyama
realmente divergiu do parecer ministerial. Isso porque, o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo 'parcial provimento do recurso do réu Rafael, apenas para reconhecer a confissão espontânea' (ID 334918387, p. 21). Enquanto o voto divergente (que prevaleceu) negou provimento ao recurso aviado por Rafael, revelando estar em 'parcial consonância' com o parecer e não em sintonia com ele.

A correção de erro material constitui hipótese típica de cabimento dos embargos de declaração, não implicando qualquer alteração no mérito do julgado, mas apenas o ajuste da redação do dispositivo para adequá-lo à realidade do que efetivamente foi decidido.

Ante o exposto,
conheço
dos embargos de declaração
interpostos por
Rafael Ferreira Lemes

e
, por consequência,

dou-lhes parcial provimento
,
apenas para corrigir o erro material constante do voto vencedor
,
fazendo constar que a conclusão adotada está em parcial dissonância com o parecer ministerial, mantendo-se, no mais, inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026